Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE PÚBLICA. PRETERIÇÃO DE PACIENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a realizar o procedimento cirúrgico denominado ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO DIREITO. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Prazo para cumprimento da obrigação. Não há nulidade na sentença que reconhece o direito do autor e determina que a obrigação seja cumprida de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A determinação de observância dos critérios de prioridade não torna o título judicial inexequível. Ademais, a discussão acerca do prazo para o cumprimento da obrigação é matéria atinente ao mérito da causa. Preliminar que se rejeita
4 – Preliminar. Nulidade. Necessidade de dilação probatória. A necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Foram oportunizadas às partes a possibilidade de juntar quaisquer provas admitidas em direito, de modo que não se vislumbra nulidade sob esse fundamento. Preliminar que se rejeita.
5 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
6 – Procedimento cirúrgico fornecido pelo Estado. Central de regulação. Preterição de paciente. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Não obstante a fila de espera no atendimento das prestações de saúde pelo SUS (Sistema Único de Saúde), a preterição de pacientes pode justificar a alteração na lista de prioridades, além de outros fatores a serem analisados em cada caso. A requerente foi diagnosticada com artrose de joelho e o tratamento indicado é a cirurgia denominada ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO DIREITO. A autora busca a realização da cirurgia desde outubro de 2020, quando não havia sistema de regulação para o procedimento pleiteado (ID 39089513 – pág. 6). Apesar de o Sistema Público de Saúde acompanhar a situação da autora (ID 39089500 – pág. 3) e, portanto, ciente da necessidade da realização da cirurgia, não efetuou a inserção do nome da requerente na lista de espera quando da criação da regulação de procedimentos cirúrgicos de ortopedia. Apenas no dia 10/01/2022, já no curso da presente ação e após diversos procedimentos judiciais, a autora foi incluída no SISREGIII (ID 39089596 – pág. 15). Acrescenta-se a informação de que a cirurgia não estava sendo realizada em razão de falta de material (OPME) necessário (ID 39089513 – pág. 8). Não há notícia no processo se os materiais já foram adquiridos e tampouco há previsão de realização do procedimento cirúrgico. Conclui-se, portanto, que houve preterição da autora e omissão do Estado na realização do procedimento pleiteado. Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento médico-hospitalar cirúrgico. Sentença que se reforma para condenar o réu a fornecer à autora o procedimento denominado ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO DIREITO, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da prescrição médica.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W